Tribunal: TJSP
Processo: 1014515-33.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Apelação. Franquia. Cobrança. Acordo firmado com alguns dos corréus, no curso da demanda, homologado judicialmente. Feito extinto, sem resolução de mérito, em relação aos corréus que não transacionaram, com condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Argumentos que convencem. Corréus, garantes, por força de hipoteca, que deram causa ao

Ementa:
Apelação. Franquia. Cobrança. Acordo firmado com alguns dos corréus, no curso da demanda, homologado judicialmente. Feito extinto, sem resolução de mérito, em relação aos corréus que não transacionaram, com condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Argumentos que convencem. Corréus, garantes, por força de hipoteca, que deram causa ao ajuizamento da demanda, por serem corresponsáveis pela dívida cobrada judicialmente. Princípio da causalidade. Recurso objetivando unicamente o afastamento da condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência. Pertinência da pretensão. Sentença reformada nessa parte. Recurso provido.